Tribunal: TJSP
Processo: 1027218-45.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Negativa do fornecimento de tratamento home care – Indicação médica – Quadro clínico do paciente que revela a necessidade – O atendimento home care mostra-se imprescindível para o tratamento da patologia que acomete o autor e negá-lo – ante expressa recomendação médica – equivaleria excluir a cobertura das próprias moléstias – Negativa que configura abusividade

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Negativa do fornecimento de tratamento home care – Indicação médica – Quadro clínico do paciente que revela a necessidade – O atendimento home care mostra-se imprescindível para o tratamento da patologia que acomete o autor e negá-lo – ante expressa recomendação médica – equivaleria excluir a cobertura das próprias moléstias – Negativa que configura abusividade – No caso concreto o dano causado extrapola o mero aborrecimento, ofendendo de forma anormal os direitos da personalidade do autor – Dano moral configurado – Valor de R$ 10.000,00 a título que indenização que não permite minoração – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.